Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-71.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008186-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ANGELO ARNON PEREIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA LEAL DA SILVA - CPF: 815.919.001-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DECISÃO QUE EXTINGUIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA MEDIDA – PROCEDÊNCIA – PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO – MEDIDA QUE VIGOROU POR MENOS DE 10 DIAS – TUTELA INIBITÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DA PROIBIÇÃO – POSSÍVEL PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que devem perdurar enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico. Assim, não se afigura razoável a revogação da proibição de aproximação, após vigorar por menos de 10 dias, sem que a situação familiar dos envolvidos tenha sido examinada com cuidado e sem que a vítima tenha afirmado a desnecessidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Petição n. 1008186-71.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extintas as medidas protetivas de urgência fixadas em benefício de Letícia Leal da Silva em relação a
Ângelo Arnon Pereira
.

Em síntese, o
parquet
argumenta que as medidas em questão vigoraram por tempo demasiado breve, insuficiente para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima. Além disso, alega que o processo foi arquivado sem que fosse apurada, por equipe multidisciplinar, a atual situação familiar dos envolvidos. Assim, requer a cassação da sentença e o consequente restabelecimento das medidas (Id. n. 86509512).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 86509517).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 88405952).

Considerando a natureza
sui generis
da matéria discutida nestes autos, bem como o decurso de quase três meses desde a prolação da sentença impugnada, requisitei ao juízo de origem informações atualizadas acerca do caso (Id. n. 94500991).

Em resposta, datada de 27 de julho último, a eminente magistrada informou que “
na referida sentença de extinção foi ressalvada a eficácia das medidas protetivas, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado, que poderá ter a prisão preventiva decretada
”. Por outro lado, consignou que “
ainda não houve a instauração de inquérito policial e/ou deflagração de ação penal em relação aos fatos que ensejaram a aplicação das medidas protetivas de urgência, bem como não houve manifestações da vítima e/ou do indiciado
” (Id. n.95693989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que, em 8 de abril do corrente ano, Letícia Leal da Silva registrou boletim de ocorrência, relatando que, dois dias antes, seu esposo,
Ângelo Arnon Pereira
, de quem estava separada há cerca de um ano, compareceu à sua residência, chamou-a de “
vagabunda, pilantra, safada
” e ameaçou levar embora sua filha “
com determinação ou não do juiz
”, afirmando ainda que não tinha “
medo de lei
” (Id. n. 86509496).

Verifica-se que a vítima requereu medida protetiva de urgência, a saber, a proibição, ao suposto agressor, de “
aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros
” (Id. n. 86509495).

No dia seguinte, tal medida foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que ainda determinou “
o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias
” (Id. n. 86509498).

Conforme certificado nos autos, Letícia e
Ângelo
foram devidamente intimados do referido
decisum
em 10 e 11 de abril, respectivamente (Id. n. 96509502).

Ocorre que, transcorridos menos de 10 dias, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão,
in verbis
:

“
Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por
LETICIA LEAL DA SILVA
em desfavor de

ANGELO ARNON PEREIRA
,

ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA
a presente medida protetiva de urgência e determino o seu
ARQUIVAMENTO
nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
” (Id. n. 96509509;
sic
).

Inconformado, o Ministério Público apresentou o presente recurso, sustentando que as medidas protetivas de urgência vigoraram por curtíssimo espaço de tempo, que não foi suficiente para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima.

Além disso, ressaltou que as medidas foram extintas sem que fosse apurada a atual situação familiar da vítima e do agressor, não se sabendo se as medidas ainda são necessárias ou se realmente podem ser suprimidas.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, bem como para dar cumprimento a tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Com efeito, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo, espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Sobre o tema, seguem as esclarecedoras lições de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“
A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal.
A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5º, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor.
A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos.
Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil.
(...)

Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7º) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5º).

Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal
.
(...)
Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e
não inibe a proteção da vítima

e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz
” (DIAS. Maria Berenice.
A Lei Maria da Penha na Justiça
, 3ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46).

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, “
as medidas protetivas impostas na hipótese de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher possuem natureza satisfativa, motivo pelo qual podem ser pleiteadas de forma autônoma, independentemente da existência de outras ações judiciais
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.783.398/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 2.4.2019; data da publicação: 16.4.2019).

Entretanto, apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que não podem se perpetuar indefinidamente, mas devem persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/06. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS ELENCADOS NO ART. 947 DO CPC. VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA AO TÉRMINO DO PRAZO ASSINADO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.

- Não demonstrada, concretamente, pelo Parquet, a necessidade de instauração do incidente de assunção de competência, posto que não evidenciados os pressupostos objetivos da relevante questão de direito, grande repercussão social e não repetição em múltiplos processos, inviável é o acolhimento do pedido que visa à sua suscitação.

-
A Lei Maria da Penha foi editada visando a proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas, também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar. Assim, as medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, têm natureza excepcional e não podem ser fixadas perpetuamente, cabendo, em decorrência, limitação temporal
. Contudo, com o escopo de garantir a segurança da vítima, findo o prazo assinado pelo Juiz, deve ela ser intimada, a respeito da necessidade ou não na conservação das providências, descabendo admitir a revogação automática
” (TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0017.18.002061-6/001, Rel. Des. José Mauro Catta Preta Leal, Segunda Câmara Criminal; data da publicação: 12.3.2019; destaquei).

Na espécie, atenta ao caráter emergencial e provisório das medidas protetivas, ao deferir o pleito, a magistrada de origem determinou o acompanhamento do caso pela equipe multidisciplinar do juízo, devendo os profissionais “
trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias
”.

Entretanto, menos de 10 dias após a intimação do suposto agressor sobre a fixação da medida protetiva, a magistrada julgou extinto o feito e determinou o arquivamento dos autos, sem que fosse realizada a oitiva da vítima ou adotada qualquer outra providência tendente a apurar a atual situação familiar dos envolvidos.

Ademais, conforme exposto pelo Ministério Público, as medidas protetivas de urgência vigoraram por curtíssimo espaço de tempo, que certamente não foi suficiente para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima.

Nesse contexto, assiste razão ao
parquet
quando sustenta que a extinção da medida foi prematura, já que não foi realizada a oitiva da vítima quanto à sua suposta desnecessidade.

A juíza não aguardou a realização das diligências determinadas por ela mesma anteriormente, não havendo notícia de que a equipe multidisciplinar do juízo tenha realizado a oitiva da vítima ou verificado a situação familiar atual, o que torna temerária a extinção das medidas.

Finalmente, observa-se que a decisão atacada é contraditória e não pode prevalecer, já que ao mesmo tempo em que extingue as medidas e determina o arquivamento do feito afirma que “
as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada
”.

Diante de tal contexto, entendo que a contraditória decisão, prolatada pouquíssimos dias após o deferimento da medida, não apresenta nenhum argumento minimamente coerente e que permita o arquivamento dos autos, o que somente pode ocorrer quando demonstrada a desnecessidade da proibição de aproximação.

Assim, impõe-se a cassação da sentença impugnada.

Embora não exista um prazo peremptório previsto em lei, devendo a sua manutenção perdurar enquanto forem necessárias, de acordo com o juízo de proporcionalidade e à luz do caso concreto, entendo que, de acordo com os fatos examinados no presente feito, é razoável a vigência inicial da medida por 6 meses, inclusive porque tal período condiz com o prazo penal para a eventual representação da vítima, conforme se extai do seguinte julgado. Veja-se:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE QUE A OFENDIDA NÃO COMPROVOU AS AMEAÇAS. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA. REDUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Espécie em que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de medidas protetivas em desfavor do recorrente consistentes na proibição de aproximar da ofendida e seus familiares, em especial sua filha, que era passageira do transporte escolar realizado pelo ofensor, devendo obedecer ao limite mínimo de 100m (cem metros), e de proibição de contato com as ofendidas e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, pelo prazo de 6 meses a contar da decisão.

2. Da leitura da decisão combatida, vê-se que houve expressa menção à situação concreta de risco à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, pois o recorrente, não se conformando com o término do relacionamento amoroso, passou a ameaçar a ofendida, que narrou de forma clara e segura a sua situação de risco com as atitudes praticadas pelo autor dos fatos. Verifica-se, assim, a idoneidade da fundamentação para imposição das medidas protetivas dispostas no art. 22 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

3. A apreciação das alegações de que a vítima não teria comprovado as ameaças perpetradas pelo recorrente demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

4.
O prazo de 6 meses de vigência das medidas protetivas fixado pelo magistrado de piso, contados da data da decisão que julgou o pedido de medida protetiva (16/5/2019), mostra-se razoável
, não tendo apresentado a defesa argumentação suficiente para a redução.

5. Recurso desprovido
”

(STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 114.921/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 17.9.2019; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para revogar a decisão impugnada e determinar o restabelecimento da medida protetiva em questão, pelo prazo de 6 meses, a contar a data da sua implementação inicial (9.4.2021), sem prejuízo de sua eventual ou dilação, caso necessária, devendo a vítima ser previamente consultada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021